Tribunal: TJPA
Processo: 0801351-95.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801351-95.2025.8.14.0401

APELANTE: WILDNEY JEFFERSON FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: JANE MATILDE ANDRADE BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AMEAÇA. DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO TUTELA
. RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de
recurso de apelação interposto por
pela defesa
, insurgindo-se contra sentença que
manteve medidas protetivas de urgência
deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

O apelante sustenta a inexistência de provas das alegadas ameaças e requer a revogação das medidas, sob o argumento de que não há boletim de ocorrência nem ação penal correlata que justifique restrição ao seu direito de locomoção.

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, ressaltando que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório e que há risco atual à sua integridade psicológica.

O Ministério Público opinou pelo improvimento
do recurso
, afirmando que as medidas possuem caráter preventivo e protetivo, sendo prescindível a prova cabal da ameaça, bastando a demonstração sumária do risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se permanecem preenchidos os requisitos legais para a
manutenção das medidas protetivas de urgência
, nos termos dos arts. 19 e 22 da Lei nº 11.340/2006, especialmente à luz do

fumus boni iuris
e do
periculum in mora
,
que justificam sua concessão e continuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) prevê, em seu art. 19, §§ 4º e 5º, a possibilidade de concessão das medidas protetivas em juízo de cognição sumária, a partir do depoimento da ofendida, independentemente da tipificação penal, do inquérito policial ou do boletim de ocorrência.

As medidas têm
natureza inibitória e satisfativa
, visando impedir a continuidade da violência e proteger a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da mulher.

O princípio do
in dubio pro tutela
orienta que, diante de dúvida razoável sobre a persistência do risco, deve-se manter a tutela protetiva, priorizando a segurança da vítima sobre a liberdade de locomoção do suposto agressor.

No caso em exame, os documentos acostados aos autos (ID 28516890) indicam
possível violência psicológica
, consubstanciada em ameaças e comportamento intimidatório, inexistindo prova de cessação do risco ou demonstração de que o contexto fático tenha se alterado.

Assim, à míngua de elementos que infirmem a situação de vulnerabilidade e considerando o caráter preventivo das medidas,
mostra-se prudente e necessário o seu prosseguimento
até ulterior avaliação judicial.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente reconhecido que a manutenção das medidas protetivas prescinde de prova cabal da violência, bastando indícios de risco à vítima:

“A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica. A Lei Maria da Penha autoriza a imposição dessas medidas independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito.”
(STJ,
AgRg no RHC 201.171/SP
, Rel. Min.
Daniela Teixeira
, 5ª Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024)

No mesmo sentido:

“A concessão de medidas protetivas exige apenas cognição sumária, sendo suficiente a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. A dúvida quanto à cessação do risco deve favorecer a manutenção da tutela protetiva.”
(TJPA,
Apelação Criminal nº 0802681-64.2024.8.14.0401
, Rel. Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19/05/2025)

Dessa forma, ausentes elementos novos que justifiquem a revogação das medidas, e diante do
risco ainda existente
, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Mantidas integralmente as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, nos termos da fundamentação supra.

Tese de julgamento:

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha podem ser deferidas e mantidas com base em cognição sumária, sendo dispensável prova inequívoca da violência.

O princípio do
in dubio pro tutela
impõe que, na dúvida sobre a cessação do risco, prevaleça a proteção da vítima.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, 19, §§ 4º a 6º, e 22.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no RHC 201.171/SP (Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/10/2024); TJPA, AC 0802681-64.2024.8.14.0401 (Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 19/05/2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu WILDNEY JEFFERSON FIGUEIREDO DA SILVA impugnando a sentença que fixou medidas protetivas em favor de: JANE MATILDE ANDRADE BASTOS

O apelante, em suas razões (ID28516921), pleiteia a revogação das medidas impostas, alegando que os relatos apresentados pela apelada, mesmo se considerados verdadeiros são insuficientes para justificar restrições ao direito de locomoção e convivência, pois as supostas ameaças não possuem provas, inexistindo qualquer B.O ou ação penal que relate condutas violentas ou ameaças perpetradas.

A apelada, em contrarrazões (ID28516926 ), rechaça a pretensão recursal, aduzindo que no contexto de violência doméstica, a palavra da vitima possui especial relevância e que no caso, a ameaça proferida pelo apelante é suficiente para preencher o requisito do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
a fim de resguardar a integridade.

O Ministério Público, como Fiscal da Lei, em seu parecer (ID30143845 ), aduz que em razão das ameaças proferidas pelo requerido e não havendo prova do término do risco, deve-se manter as medidas, ante o caráter preventivo e protetivo, sendo prescindível a existência de prova inequívoca.

É o breve relatório.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II) Quanto ao mérito recursal

No direito processual, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso, passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

O recorrente pretende revogar as medidas protetivas impostas, por isso, o cerne da controvérsia consiste em averiguar se encontram preenchidos os requisitos legais para deferimento de medidas protetivas

Sobre o tema, o artigo 5º da Lei nº 11.340/06 define os contextos considerados por lei para configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher (unidade doméstica, âmbito familiar e relações íntimas de afeto). O art. 7º de referido diploma define quais as formas de violência combatidas por ele, sendo elas a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Referida Lei disciplina as medidas protetivas a partir de seu art. 22.

Para fins de concessão das MPUs, o legislador inseriu os requisitos no art.19 da Lei 11.34/06, senão vejamos:

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

§ 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.

§ 4º As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)

§ 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)

Desta feita, é possível concluir que para aplicar as restrições legais, é necessário que o juízo avalie em sede de cognição sumária a existência de risco à integridade da requerente, independentemente de tipificação penal ou existência de inquérito, levando-se em consideração a natureza inibitória e satisfativa da medida, atentando-se ainda ao princípio do
in dubio pro tutela
, o qual inverte o ônus da prova em detrimento do suposto agressor.

Em análise ao conteúdo probante, verifico que o Boletim de ocorrência e documentos anexos ( IDNum. 28516890) denotam suposta violência psicológica (art.7,III da Lei Maria da Penha), inexistindo prova em contrário, o que é suficiente para o deferimento do pleito, no intuito de conferir a devida proteção, ante a vulnerabilidade de gênero presumida.

O entendimento acima segue a Jurisprudência, conforme decisões abaixo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA . REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO . DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das medidas protetivas, sem instauração de ação penal após sete meses dos fatos, configura constrangimento ilegal; (ii) definir se há elementos suficientes para revogar as medidas protetivas impostas ao recorrente. III . RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido . 5
A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica.
6. A
Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima
. 7. O prolongamento das medidas protetivas, mesmo após sete meses, não configura ilegalidade, pois o tempo de vigência deve ser compatível com o risco que a vítima ainda enfrenta, conforme avaliação do juízo de origem, que está próximo dos fatos. 8.
A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas
. 9. A jurisprudência do STJ e a Resolução 492/2023 do CNJ recomendam que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, garantindo sua segurança e integridade. IV. DISPOSITIVO10 . Recurso não conhecido.

(STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. RISCO ATUAL À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E À LIBERDADE DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por mulher que pleiteia o restabelecimento das medidas protetivas de urgência concedidas com base na Lei Maria da Penha, as quais foram revogadas pelo juízo de primeiro grau sob fundamento de ausência de risco iminente. A recorrente alega que a situação de violência psicológica persiste, requerendo o retorno das medidas protetivas anteriormente deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se permanecem presentes os requisitos legais para o restabelecimento das medidas protetivas com fundamento no art. 22 da Lei nº 11.340/06, considerando a continuidade da situação de risco à integridade psicológica e à liberdade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medidas protetivas exige apenas cognição sumária, sendo suficiente a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme prevê a Lei Maria da Penha e a jurisprudência consolidada no Tema 1.249 do STJ.

A insistência do requerido em procurar a vítima, mesmo diante de seu desejo explícito de afastamento, evidencia a persistência do risco e da violação da liberdade da mulher.

O princípio do
in dubio pro tutela
orienta que, na dúvida sobre a cessação do risco, deve-se manter a proteção da vítima até que se comprove a modificação do contexto fático.

A revogação das medidas, conforme a tese firmada pelo STJ, deve ser precedida de contraditório e fundamentada na cessação do risco, o que não ocorreu no presente caso.

Não há desproporcionalidade nas medidas aplicadas, que visam apenas evitar a aproximação e o contato entre as partes, preservando a integridade e a autonomia da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige apenas a demonstração sumária de risco à vítima, não sendo necessário prova cabal da violência.

A insistência do agressor em manter contato não autorizado com a vítima, mesmo sob pretexto profissional, configura violação à liberdade e justifica a manutenção da tutela protetiva.

As medidas protetivas devem perdurar enquanto persistir a situação de risco, sendo sua revogação condicionada à prova de cessação do perigo e oitiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 7º, 19, §4º, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; TJ-SP, AI 2140209-82.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas, j. 27.05.2024; TJ-MG, AC 0134716-89.2018.8.13.0035, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 23.10.2024; TJ-PR, HC 0050032-90.2020.8.16.0000, Rel. Des. Antônio Loyola Vieira, j. 24.10.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802681-64.2024.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025 )

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/11/2025